Tribunal: STF
Processo: RE 1404246
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 5, Doc. 48):



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 174 DO CTN. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL CONSTRITO NA EXECUÇÃO FISCAL. NÃO RECONHECIMENTO. 



    1. A ação para cobrança de crédito tributário prescreve em cinco anos (art. 174, CTN), contados da data de sua constituição definitiva



    2. A prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação (parágrafo único, inciso I do art. 174 do CTN), devendo a compreensão de tal dispositivo ser complementada com a norma do art. 219 do Código de Processo Civil, segundo a qual a citação válida, mesmo ordenada por juiz incompetente, interrompe a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação (§1º).



    3. Não restando o feito de origem sem impulso por mais de cinco anos, não há falar em prescrição intercorrente.



    4. Caso em que o juízo de origem entendeu necessárias informações sobre o bem e sua utilização para emitir juízo sobre a alegada impenhorabilidade, não cabendo intervenção por este Tribunal quanto à decisão recorrida.”



    No RE, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – HOSPITAL DE PINHEIRO MACHADO aponta violação aos arts. 146, III, “b”; 196; 197; 198 e §1º; e 199 da Constituição Federal.



    Sustenta, em síntese, que “o acórdão recorrido, ao aplicar o art. 219 do CPC em matéria de prescrição tributária, ofendeu a reserva de lei complementar prevista no art. 146, III, b”, da Carta Magna, pois “a redação do art. 174, I do CTN (pela redação da Lei Complementar n.º 118/2005) em cotejo com o art. 219 do CPC/73, demonstra claramente que o ajuizamento da execução fiscal no juízo incompetente não autoriza a interrupção do prazo prescricional. Isso, porque o legislador OPTOU por não reproduzir a redação do art. 219 do CPC1973 e também o art. 202 do Código Civil, ou seja, PREVIU que o ato de juiz incompetente não pode interromper a prescrição (fls. 6-7 Doc. 55).



    Argumenta, ainda, que o acórdão recorrido está dissociado das disposições constitucionais que tutelam o direito à saúde e que impõem ao Estado o dever de assegurar acesso universal e igualitário, pois a distinção empregada no acórdão para autorizar que seja penhorado e leiloado a sede do único hospital do município de Pinheiro Machado, que presta serviços ao SUS com exclusividade, sem intenção de obter lucro, é incompatível a equiparação entre público e privado estabelecida pela Constituição como medida para preservar e assegurar que serviços e ações de saúde sejam executadas também onde o Poder Público não esteja presente diretamente (fl. 8, Doc. 55).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do RE para que (fl. 9, Doc. 55):



    “(a) seja respeitada a reserva de lei complementar em matéria de prescrição tributária, não se autorizando o uso de disposições da legislação ordinária para suplementar o texto do art. 174, I do CTN; 



    b) reconhecer que há nos arts. 196, 197 e 198 da CF/88 a previsão de afetação constitucional dos bens de entidade com natureza jurídica de direito privado que integre o SUS, quando forem essenciais à prestação de serviços e à realização de ações de saúde.”



    Na sequência, o RE foi admitido na origem, e os autos foram remetidos ao STF (Doc. 68).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, a respeito da existência de repercussão geral da matéria, a parte recorrente limitou-se a argumentar o seguinte (fl 5, Doc. 55):



    “O tema da reserva de lei complementar matéria de prescrição tributária teve repercussão geral reconhecida nos RE 566.621, RE 377.457, RE 560.626, RE 559.943, justificando a edição da Súmula Vinculante n.º 8 e o reconhecimento da inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei 8.212/1991, por disporem sobre matéria reservada à lei complementar. 



    É evidente que há interesse de todos os contribuintes acerca dos limites à interpretação e o alcance da lei tributária em matéria de prescrição, já que o que se decidir a esse respeito deverá refletir no reconhecimento ou não da prescrição em inúmeras outras execuções fiscais mal ajuizadas pela fazenda pública em desfavor do contribuinte.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



     Efetivamente, o Juízo de origem, fundamentando-se na legislação infraconstitucional de regência (Código Tributário Nacional, Código Civil e Código de Processo Civil) e no acervo fático-probatório constante dos autos, rejeitou a ocorrência da prescrição, bem como a impenhorabilidade do bem mediante os seguintes fundamentos (fls. 3-4, Doc. 48):



    “Com relação à alegação de ocorrência da prescrição relativamente ao crédito lançado em dezembro de 2005, pelo fato de a execução fiscal, nas palavras da agravante, "ter sido ajuizada na Justiça Federal de Bagé em 08 de maio de 2007 e ter lá tramitado, sem efetividade, até 03 de agosto de 2011, quando de ofício foi reconhecida a incompetência absoluta do Juízo, determinando-se a baixa e cancelamento da distribuição, com a remessa dos autos para Justiça Estadual", tenho que não merece guarida. 



    A citação da executada foi efetivada em 17/09/2007 (evento 1 - AGRAVO6, pág. 7). 



    Este Tribunal já teve oportunidade de se manifestar sobre o tema, propugnando o entendimento de que, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a citação válida, nos termos do art. 219 do CPC, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição. Confira-se: 



    […]



    Também não houve a prescrição intercorrente, cujo prazo teria início com a penhora do imóvel, em 31 de março de 2008. A execução não ficou paralisada porque o mesmo imóvel garantia outra execução, que acabou consumindo integralmente o produto da arrecadação do leilão, ocorrido em junho de 2009. Em 2011 houve a declinação da competência e em 2013 foi requerida nova penhora, desta vez sobre o imóvel onde edificado o hospital. Não ocorreu, portanto, a paralisação da execução por mais de cinco anos. 



    A alegação de que a penhora do imóvel é inválida não procede. Embora se reconheçam as dificuldades financeiras das entidades hospitalares, sobretudo filantrópicas, a circunstância de o hospital atender 100% ao SUS, assim como de o seu patrimônio ser indisponível aos próprios associados, administradores e dirigentes, devendo, no caso de dissolução, ser destinado a entidade congênere registrada no CNPS, conforme disposto no seu Estatuto Social, não o torna um bem de uso especial impenhorável, nos termos do art. 99, II, do Código Civil. Não se está diante de um bem público de uso especial, mas sim de um bem privado destinado à prestação de serviços de saúde pública. 



    Nos termos do art. 184 do CTN, apenas os bens que a lei declare absolutamente impenhoráveis não respondem pelo crédito tributário. Não há preceito legal acerca da impenhorabilidade de entidade hospitalar privada, ainda que atenda 100% dos seus pacientes pelo SUS, razão por que não se aplica do art. 833, I, do CPC. Também deve ser afastado o inciso IX do mesmo preceito porque não se trata de penhora de recursos públicos recebidos por instituição privada para aplicação em saúde. 



    Por fim, a requisição de todos os bens da agravante, em decorrência da intervenção promovida pelo Município de Pinheiro Machado, mediante Decreto fundado no art. 15, XIII, da Lei 8.080/90, não impede a penhora porque o ato normativo teve vigência temporária e findou em 29 de maio de 2014.”



    Verifica-se, desse modo, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (CPC; CC; e CTN), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Ausência de prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Tributário. Embargos à execução fiscal. Princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da prestação jurisdicional. Ofensa reflexa. Acórdão recorrido em que se decidiu pela inexistência de prescrição e pela responsabilidade tributária solidária dos recorrentes em razão de formação de grupo econômico de fato e sucessão empresarial em fraude ao Fisco. Alegações que visam infirmar esse entendimento. Penhora. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Para superar o entendimento do Tribunal de origem e acolher as alegações de que houve a prescrição do crédito exequendo, de que não existiram grupo econômico, responsabilidade solidária por débitos de terceiros nem dissolução irregular de sociedade, de que é ilegítima a inclusão dos nomes do recorrentes em CDA e de que não é possível a penhora recair em imóvel ou estabelecimento comercial seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Nacional, Código Civil, Lei nº 8.212/91 e Lei nº 6.830/80) e do conjunto fático e probatório constante dos autos. Incidência da Súmula nº 279 da Corte. 4. Agravo regimental não provido.” (RE 935.480-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 01/02/2017 – grifos nossos)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente